Tribunal: STF
Processo: AI 623195
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXAME PSICOLÓGICO.
   ILEGITIMIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É ilegítimo o
   exame psicológico realizado com base em critérios subjetivos ou
   sem a possibilidade de exercício do direito a recurso
   administrativo.
II - Para se chegar à conclusão contrária à
   adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Ausência de novos
   argumentos.
IV - Agravo regimental improvido.